Tribunal: TJPA
Processo: 0802223-75.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802223-75.2019.8.14.0028

APELANTE: AUTO SOCORRO 2000 LTDA - ME

APELADO: JURANILSON SIMOES SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por 2000 Locações e Transportes LTDA-ME contra sentença proferida em ação indenizatória ajuizada por
Juranilson
Simões Sousa, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 08/11/2018, envolvendo caminhão de propriedade da empresa ré. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos de condenação ao pagamento de pensão mensal, danos morais e materiais, afastou o pedido de pensão ao filho do autor e rejeitou preliminares da empresa
requerida
, inclusive quanto à nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por indeferimento de provas; (
ii
) definir se era necessário o chamamento ao processo do condutor do veículo; (
iii
) determinar se a ausência de perícia médica compromete a sentença; (
iv
) analisar se houve comprovação de danos permanentes; (v) verificar a comprovação dos danos materiais; e (vi) avaliar a caracterização dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de provas pelo juízo de origem não configura cerceamento de defesa quando os autos já contam com prova documental suficiente, como laudos médicos, boletim de ocorrência e notas fiscais, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 370 do CPC.

O proprietário do veículo responde objetivamente pelos atos de seus prepostos, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, sendo desnecessária a inclusão do motorista como litisconsorte ou o seu chamamento ao processo.

A produção de prova pericial é prescindível quando os autos já contêm elementos suficientes à formação do convencimento judicial, como laudos
médicos elaborados por profissionais especializados que atestam as lesões e suas consequências funcionais.

Os laudos médicos acostados comprovam de forma clara e consistente a existência de sequelas permanentes, como fraturas graves e lesão do plexo braquial, comprometendo de forma significativa a capacidade laborativa do autor.

A comprovação de danos materiais foi suficientemente demonstrada por documentos que registram despesas com medicamentos, transporte e alimentação, sendo legítima a fixação do valor em fase de liquidação, garantindo-se o contraditório.

A dor, sofrimento e limitações permanentes resultantes do acidente configuram lesão aos direitos da personalidade, justificando a indenização por danos morais, cujo valor de R$ 30.000,00 mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório é suficiente para o julgamento da causa.

O empregador responde objetivamente pelos atos de seus prepostos em acidentes de trânsito, sendo desnecessária a inclusão do condutor como parte no processo.

A ausência de perícia médica oficial não compromete a validade da sentença quando há laudos médicos idôneos nos autos.

A constatação de sequelas permanentes justifica a fixação de pensão mensal e indenização por danos morais.

A apuração de danos materiais pode ser relegada à fase de liquidação de sentença, sem prejuízo ao contraditório.

A ocorrência de acidente com lesões graves e comprometimento funcional caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370 e 485, VI, e 487, I; CC,
arts
. 932, III, 935 e 944.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PA, Apelação Cível 0000094-29.2006.8.14.0061, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 14.05.2015;

TJ-SP, Apelação Cível 1003733-12.2014.8.26.0019, j. 02.04.2024;

TJ-PA, Apelação Cível 0051508-71.2012.8.14.0301, Rel. Des. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, j. 19.07.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por 2000 Locações e Transportes LTDA-ME, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e pensão ajuizada por
Juranilson
Simões Sousa, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 08/11/2018, envolvendo veículo de propriedade da empresa demandada.

O Autor, ora Apelado, aduz na petição inicial
que
foi vítima de acidente de trânsito em 08/11/2018
,
causado pelo motorista do
CAMINHÃO VW /8.120 de placa

OBY 2390, de propriedade da
requerida, tendo ficado impossibilitado de exercer suas atividades profissionais habituais, em razão do acidente.

Após o processamento do feito, o magistrado de primeiro grau
proferiu sentença
,
co
m a
seguinte parte dispositiva:

“
Diante de tais considerações, CONFIRMAR parcialmente a tutela de urgência e JULGO FEITO

EXTINTO sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Ademais, JULGO

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial em face da requerida, com espeque no art. 487, I,

do CPC, para:

CONFIRMAR em parte a tutela de urgência para pagamento de alimentos provisionais ao autor,

no valor mensal de 01 (um) salário mínimo, devendo ser atualizado conforme o salário mínimo, a

contar da data do evento danoso - 11/2018, no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito

reais)
mensalmente, até o dia 05 (cinco) de cada mês, com início em 05/06/2019 até o autor

completar 70 (setenta anos), e em caso de atraso, com correção monetária pelo IPCA e juros

moratórios de 1 % (um por cento) ao mês, a contar do primeiro dia de atraso. REVOGO o

pagamento de pensão ao filho do autor.

CONDENAR o requerido no pagamento ao autor de danos materiais, cujo valor deverá ser

apurado em cumprimento de sentença, devendo ser atualizados desde a data do desembolso,

conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e juros de mora de 1% (um

por cento) ao mês a partir da citação. Observando-se que a partir de 30/08/2024, a correção

monetária deve ser calculada pelo IPCA e a atualização será a correspondente à diferença entre

taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) e o Índice Nacional de

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do art. 406, §1º do Código Civil.

CONDENAR o requerido no pagamento ao autor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de

danos morais, JÁ LEVANDO-SE EM CONTA a correção a partir desta data (Súmula nº 362 do

Superior Tribunal de Justiça), conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

(IPCA) e juros de mora juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do acidente.

CONDENAR o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em

favor da parte autora, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
”

Em suas razões recursais (Id.

130343451
), o apelante
alega

a necessidade de chamamento ao processo do condutor do veículo, além de n
ulidade da sentença por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, argumentando que houve supressão do direito à produção de provas — depoimento pessoal da parte autora, prova pericial e testemunha
. Aduz também
sobre a
ausência de comprovação de danos permanentes do

recorrido
, além de alegar pela
necessidade de perícia
. Por fim, alegou ausência de comprovação dos danos materiais, bem como descaracterização de danos morais
.

Contrarrazões apresentadas (I
d.

130674772
).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

O recurso é tempestiv
o
, devidamente preparado e,

por

preencher

os
demais

requisitos de admissibilidade, dele conheço.

2
.
Da
preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

O requerido, ora apelado, alega
nulidade da sentença, sob o fundamento de que houve indeferimento de provas essenciais
, como
depoimento pessoal do autor, oitiva de testemunhas e prova pericial
.

A prova documental é suficiente para
a análise

d
a dinâmica do acidente
e da responsabilidade da requerida.

A documentação acostada aos autos, especialmente os laudos médicos, prontuários, boletim de ocorrência da PRF, além das fotos e notas fiscais anexadas,
(id
8986072 - Pág. 1
a
8986817 - Pág. 1
)
forneceram substrato probatório suficiente ao convencimento do juízo singular
.

Nesse sentido,
o
artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, protelatórias ou meramente tumultuárias:

Art. 370, CPC: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. Indeferirá, justificadamente, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Na mesma linha
é o Posicionamento
dessa Egrégia Corte.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE VEÍCULOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECONHECIDA A CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO A PROPRIETÁRIA TEM O DEVER DE INDENIZAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 70, III DO CPC NÃO OBRIGATÓRIA POR NÃO ACARRETAR A PERDA DO DIREITO DE
REGRESSO.
PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, NOS TERMOS DO ART. 330, I, DO CPC.
POSSIBILIDADE.
PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA PELA DESERÇÃO. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO DA RÉ E NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO ADESIVA. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO.
Afastada a anulação da sentença pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo
330, I
do CPC, pois não implica em cerceamento de defesa se os elementos probantes constantes dos autos são suficientes para o convencimento do magistrado, qual seja laudo expedido pelo Centro de Perícias
Científicas? Renato
Chaves? com presunção de veracidade e não abalado por melhor prova em sentido contrário.8. Decisão em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecimento do dever de indenizar do proprietário do veículo pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor .9- Recurso adesivo não conhecido em razão da deserção,
ex
vi artigo 511, caput do CPC.10. Recurso de APELAÇÃO CONHECIDO e IMPROVIDO e APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA à unanimidade. Sentença mantida
.
(TJ-PA - Apelação Cível: 0000094-29.2006.8.14 .0061 9999146132, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 14/05/2015, 5ª C
â
mara
Cível
Isolada)
.

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não houve supressão do direito à prova, mas sim legítimo exercício do poder de condução do processo pelo juízo de origem.

3. DAS RAZÕES DE MÉRITO.

Da alegação de necessidade de chamamento ao processo do condutor do veículo

A jurisprudência é firme no sentido de que o proprietário do veículo, na qualidade de empregador, responde objetivamente pelos atos de seus prepostos, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, sendo,
portanto
legitimado
para responder judicialmente pela reparação civil decorrente do ato danoso praticado no exercício da função.

Art. 932, III, CC: "São também responsáveis pela reparação civil: [...] o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele."

A pretensão de inclusão do motorista como litisconsorte
, como condição da ação,
não
encontra amparo legal no presente caso, pois a responsabilidade da empresa
requerida
independe da presença do condutor nos autos.

Nesse sentido é a Jurisprudência
dos Tribunais Pátrios.

ACIDENTE DE TRÂNSITO - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelos pais da vítima - Sentença de procedência - Apelo dos réus, proprietários do veículo conduzido pelo causador do acidente - Ilegitimidade passiva - Controvérsia já dirimida, a cujo respeito se operou a preclusão - Condenação do condutor do veículo em ação penal - Sentença penal condenatória com trânsito em julgado - Impossibilidade de discussão no juízo cível acerca da autoria e da culpa pelo acidente - Artigo 935 do Código Civil - Condenação ao pagamento de indenização no processo criminal tratando da fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração - Admissibilidade da apuração do dano efetivo na esfera cível, com eventual complementação do valor mínimo arbitrado - Artigos 63, 64 e 387, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal - Responsabilidade solidária dos proprietários do veículo -
Desnecessidade de integração do polo passivo pelo condutor - Inocorrência de litisconsórcio necessário
- Exigibilidade da indenização por danos morais - Valor arbitrado até mesmo aquém do critério estabelecido no artigo 944 do Código Civil - Despesas com funeral não comprovadas - Condenação afastada - Exclusão da condenação ao pagamento do 13º salário relacionado à pensão mensal, considerando não ter sido demonstrado o exercício de atividade laborativa mediante registro em carteira
profissional - Apelação parcialmente provida

(TJ-SP - Apelação Cível: 1003733-12.2014.8.26 .0019 Americana, Data de Julgamento: 02/04/2024, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024)

Da alegada necessidade de perícia médica

Não há falar em complexidade
técnica
em causas de acidente de trânsito quando as provas dos autos são
suficientes
para determinar a extensão dos danos que restaram provados por fotografias, orçamentos e vários laudos médicos,
enquanto que
a dinâmica do acidente foi totalmente esclarecida pelo boletim policial feito pela narrativa
dos próprios policiais
rodoviários
federais
no local e ao tempo do acident
e (id
8986075 - Pág. 1
a
8986075
- Pág. 8
)
. Assim, dispensável
a perícia técnica para
análise do
evento danoso, pois as provas
d
os autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Ressalte-se que, mesmo sem perícia oficial, os laudos clínicos acostados aos autos foram produzidos por médicos especializados, respaldando suficientemente o juízo de origem quanto à extensão das lesões e suas consequências.

Da alegação de ausência de comprovação de danos permanentes

Não assiste razão à recorrente ao afirmar que não houve demonstração de sequelas permanentes. Os laudos médicos acostados aos autos
(id
8986078 - Pág. 1
a
8986620 - Pág. 7
)
atestam com clareza que o autor sofreu politraumatismos, incluindo fratura exposta de fêmur e tíbia, lesão do plexo braquial e restrição permanente de mobilidade.

Nesse sentido, os vários laudos médicos realizados confirmaram
sequelas funcionais que comprometem a capacidade laborativa do autor, o que, inclusive, motivou a concessão de alimentos provisionais, em montante reduzido (01
salário mínimo
), fixados com base na necessidade do recorrido e na capacidade contributiva da empresa
requerida.

Da alegação de ausência de comprovação dos danos materiais

A sentença corretamente remeteu a apuração do quantum indenizatório para fase de liquidação, o que preserva o contraditório e a ampla defesa quanto aos valores exatos das despesas.

Há nos autos comprovação inicial de diversas despesas (medicamentos, transporte, alimentação,
consultas, etc.
), com apresentação de notas fiscais, recibos e extratos bancários, sendo incabível, nesta fase, o reconhecimento da ausência de prova.

Da alegação de inexistência de danos morais

A ocorrência do acidente, a gravidade das lesões sofridas pelo autor, a limitação funcional permanente e a necessidade de reabilitação prolongada constituem, por si, violação a direitos da personalidade, passíveis de reparação autônoma
.

Nesse contexto, a vítima faz jus à reparação dos danos morais sofridos,
que tem o condão de atingir os direitos da integridade física e psíquica do autor,
pela dor vivenciada, decorrente das lesões físicas, devendo ser mantida a condenação fixada em primeiro grau
que
determinou
o
valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
a título de danos morais
, em perfeita
consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido é o posicionamento dessa Egrégia Corte.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. APELADA QUE SE ENCONTRAVA NO INTERIOR DE AMBULÂNCIA ENVOLVIDA NO
SINISTRO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). MANUTENÇÃO, DIANTE DA GRAVIDADE DAS LESÕES OCASIONADAS. FRATURA DE AMBAS AS PERNAS QUE OCASIONOU DEBILIDADE E DEFORMIDADE
PERMANENTE.
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais em favor da Apelada, em decorrência do acidente ocorrido em ambulância de propriedade do Recorrente, conduzida por servidor público
estadual.
2. O caso em análise envolve acidente de trânsito que, na ocasião do sinistro, resultou na fratura de ambas as pernas da Recorrida,
conforme laudo médico produzido pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, demandando a realização e cirurgias e ocasionando debilidade e deformidade permanente do membro inferior direito (Num. 4753963 - Pág. 26/27
) .
3. A presente demanda não guarda similitude com o paradigma citado pelo Recorrente, que trata de agressão realizada por policial militar, mas sim de acidente de trânsito que ocasionou sequelas graves e permanentes na vítima. 4. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 30 .000,00 (trinta mil reais) em decorrência do acidente de trânsito, que ocasionou fraturas e debilidade permanente nos membros inferiores da Apelada, se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes, bem como a extensão do dano decorrente das lesões ocasionadas à Recorrida. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora
Relatora.
Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de julho de 2021. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00515087120128140301 5796764, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/07/2021, 1ª Turma de Direito Público)

Enfim,
diante da comprovação d
os elementos da responsabilidade objetiva — conduta, dano e nexo causal —, surge a obrigação de indenizar
. Situação que impede qualquer alteração na sentença recorrida.

4
. Parte Dispositiva

Pelo exposto e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em 1º Grau para
1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da
causa
, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2026